Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718792-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente não comprovou sua condição de hipossuficiência. A Declaração de Ajuste Anual acostada aos autos demonstra que o recorrente possui meios, inclusive, para realizar investimentos na bolsa de valores (ID 57223907) e, além disso, o objeto da ação diz respeito a viagem internacional, o que não condiz com a vulnerabilidade financeira alegada. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital